Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal.

2. Em que pesem as alegações de defesa de ausência de provas para a condenação, observa-se que embora a revelia do réu e o fato de a vítima não ter sido localizada para prestar declarações em juízo, há nos autos elementos suficientes para a condenação eis que suas declarações na fase inquisitorial foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que o testemunho da ofendida na delegacia não foi o único elemento de convicção do magistrado sentenciante.

3. Mesmo a vítima não realizando exame de corpo de delito, as lesões foram efetivamente comprovadas através das fotografias, bem como pelo depoimento da ofendida na delegacia e pelo relato das testemunhas tanto na fase inquisitorial como na prova oral colhida em juízo, nos exatos termos do que dispõe o artigo 167 do Código de Processo Penal. Portanto, inviável a desclassificação do crime para contravenção das vias de fato.

4. Não há que se falar em afastamento do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, diante do pedido da acusação e da parte ofendida. Tema 983, STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.